Tribunal: TJDFT
Processo: 0749949-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749949-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IERGE DA LUZ RUFINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator